Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ENERGIA ELÉTRICA. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇO.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que, em ação de revisão de contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes de energia elétrica), indeferiu a tutela de urgência para reduzir o preço pactuado por ponto de fixação. A controvérsia exige a devida elucidação em dilação probatória, já deferida pelo Juízo a quo.

II - Agravo de instrumento desprovido.